Tribunal: TJMT
Processo: 1026730-53.2020.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026730-53.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Parceria Agrícola e/ou pecuária, Liminar]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MARCELO HUCK JUNIOR - CPF: 035.054.601-09 (ADVOGADO), IVO VICENTINI - CPF: 151.443.809-72 (AGRAVANTE), SILVIA MARINA DE SA PEREIRA VICENTINI - CPF: 004.128.209-43 (AGRAVANTE), JONAS JOSE FRANCO BERNARDES - CPF: 781.225.541-72 (ADVOGADO), DALVA PARTICIPACOES LTDA - ME - CNPJ: 06.033.887/0001-09 (AGRAVADO), BELA VISTA AGRONEGOCIOS LTDA - CNPJ: 14.743.155/0001-22 (AGRAVADO), SAO JORGE AGRONEGOCIOS LTDA - CNPJ: 17.497.178/0001-92 (AGRAVADO), VALE DO SOL AGRONEGOCIOS LTDA - CNPJ: 17.497.339/0001-48 (AGRAVADO), CARLOS GILBERTO PIERDONA - CPF: 306.514.769-68 (AGRAVADO), MARIA LUIZA WEGNER PIERDONA - CPF: 739.854.069-87 (AGRAVADO), SIEGFRIED WEGNER - CPF: 468.342.149-68 (AGRAVADO), CLEMIR SUELI SCOLARO WEGNER - CPF: 017.894.549-80 (AGRAVADO), CLAUDIO ALVES PEREIRA - CPF: 235.177.609-78 (ADVOGADO), JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA - CPF: 328.277.509-10 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - CPF: 301.033.918-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, VENCIDO O 2º. VOGAL (DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO) CONHECERAM PARCIALMENTE DO RECURSO, E NA PARTE CONHECIDA O DESPROVERAM, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE DESPEJO RURAL C/C RESCISÃO CONTRATUAL E PERDAS E DANOS – TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA PELO JUIZ
A QUO –
MAJORAÇÃO DAS
ASTREINTES
– PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL – RECURSO NÃO CONHECIDO NESTE PONTO. PEDIDO DE DESPEJO POSTERGADO PARA DEPOIS DA CONTESTAÇÃO – APLICAÇÃO DO DECRETO 59.566/66 – JULGAMENTO
EXTRA PETITA
– INOCORRÊNCIA – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO NESSE PONTO.

O pedido de majoração das
astreintes
foi, também, formulado pelos Agravantes na Instância singela, sendo acolhido, em parte, pelo Juiz durante o trâmite deste Instrumental, incidindo sobre essa questão a perda superveniente do interesse recursal.

Considerando o teor do Instrumento Particular em exame, tem-se que aos Agravados/Requeridos foi cedido o uso do imóvel rural. Assim, sem olvidar as disposições gerais da Lei Civil sobre Contratos, tem-se que o Contrato de Parceria Agrícola deve se amoldar às condições específicas da Lei 5404/64 (Estatuto da Terra) e do Decreto 59.566/66.

Inobstante os Agravantes aleguem que o fundamento da ação originária não é a mora dos Agravados, mas a rescisão do Instrumento Particular por descumprimento contratual, é necessário aguardar o contraditório para a análise do pedido de despejo, em observância ao art. 32, III, parágrafo único do Decreto 59.666/66.

O fato de o Julgador ter consignado a faculdade de os Agravados purgar a mora por meio de requerimento na peça defensiva não corresponde à concessão de prestação jurisdicional diversa daquela vindicada pelos Autores/Recorrentes. Logo, não há falar em decisão
extra petita.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 1026730-53.2020.8.11.0000

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
IVO VICENTINI E SILVIA MARINA DE SÁ PEREIRA VICENTINI
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da Vara Única da Comarca de Feliz Natal que, nos autos da
Ação de Despejo Rural c/c Rescisão Contratual e Perdas e Danos

n.º 1000790-98.2020.8.11.0093 movida em face de
DALVA PARTICIPAÇÕES LTDA. E OUTROS (6 integrantes)
, deferiu em parte o pedido de tutela de urgência formulado para

suspender a Autorização de Exploração Florestal n.º 3093/2020 e n.º 3164/2020 e os respectivos Cadastro de Consumidores de Produtos Florestais-CC-SEMA de número desconhecido e de n.º 8736.

Além disso, impôs à parte Recorrida a obrigação de não alterar a área de propriedade da parte autora e de ali não explorar madeira até a prolação da sentença ou decisão judicial em contrário, sob pena de multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) limitada a R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), com fundamento no art. 297,
caput
e parágrafo único, do aludido Estatuto Processual Civil.

Outrossim, postergou a análise do pedido de despejo para depois da contestação, assegurada eventual purgação da mora, nos termos do art. 32, parágrafo único, do Decreto 59.566/66.

Em suas razões, os Agravantes alegam que o despejo é consequência da resolução do contrato de parceria, sendo inaplicável à causa o Decreto 59.666/66 e a purgação da mora.

Aduz que ao possibilitar à parte Agravada purgar a mora, o Juiz singular proferiu decisão
extra petita
, pois o fundamento da ação, a causa de pedir e o pedido não visam o recebimento de aluguel, renda, frutos ou o cumprimento da contraprestação por parte das Rés/Agravadas, ou seja, não se fixa na falta de pagamento mas, sim, na resolução do contrato.

Asseveram que as Agravadas poderão extrair madeira ilegalmente da área, por isso, imprescindível a majoração das
astreintes
.

Firme nesses argumentos, requerem a reforma da decisão objurgada.

O pedido de efeito ativo foi indeferido (ID. 71132987).

Contrarrazões sob o ID. 77421990.

Este recurso está associado ao RAI n.º 1001125-71.2021.8.11.0000.

Eis o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai do caderno processual que
Ivo Vicentini e sua esposa Silvia Marina de Sa Pereira Vicentini
ajuizaram
Ação de Despejo Rural c/c Rescisão Contratual e Perdas e Danos n.º 1000790-98.2020.8.11.0093
em desfavor de
Dalva participações Ltda, Bela Vista Agronegócios Ltda, São Jorge Agronegócios Ltda, Vale do Sol Agronegócios Ltda, Carlos Pierdoná, sua esposa Maria Luiza Wegner Pierdoná e Siegfried Wegner e sua esposa Clemir Sueli Scolaro Wegner.

Na peça de ingresso, narraram que são os legítimos possuidores e titulares dos direitos de propriedade dos imóveis rurais denominados
Fazenda Bandeirantes II
, objeto da matrícula nº 181 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Feliz Natal/MT;
Lote A
, objeto da matrícula nº 095 da mesma Serventia; e da
Fazenda Arco Íris
, objeto da matrícula nº 3.898 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Sinop/MT.

Esclareceram que após a conclusão da averbação do georreferenciamento as matrículas nº 095 (Lote A) e n.º 181 (Fazenda Bandeirantes II) foram encerradas, originando a
abertura das matrículas nsº 2.608
(antiga 095) e n.º 2.060 (antiga 181), ambas do Cartório de Registro de Imóveis de Feliz Natal/MT, contendo as descrições dos memoriais georreferenciados. No entanto, a matrícula da Fazenda Arco Íris não sofreu alteração.

Dito isso, afirmaram ter entabulado com a Requerida
Dalva Participações Ltda
, em 25/01/2013, o Instrumento Particular de Parceria de Negócio, por meio do qual esta empresa ficou encarregada de transformar os imóveis rurais dos Autores em áreas agricultáveis, a ser feito mediante projetos de manejo florestal sustentável e planos de desmate, devidamente autorizados pela SEMA/MT.

Salientaram que nas Cláusulas 6.ª e 7.ª do Contrato foi ajustado que a contrapartida da parceria estaria vinculada e condicionada à abertura das áreas rurais pela parte Ré (Dalva), mediante a “quebra da mata” e posterior “enleiramento” e “queima” dos resíduos vegetais, transformando-as em áreas agricultáveis, sendo que, uma vez atingido o objeto da parceria, ou seja, a transformação das áreas de mata em terras agricultáveis, as partes realizariam a divisão do total de área aberta (com as suas respectivas reservas) na proporção de 55% para os Requerentes e 45% para a Ré, a ser realizado através da outorga de escrituras públicas de compra e venda.

Asseguraram que à Requerida
Dalva Participações Ltda
era

possível custear a abertura das áreas e sua transformação em terras agricultáveis com a madeira que fosse extraída dos imóveis rurais objetos da parceria, conforme Cláusula 9.ª do Instrumento particular.

Frisaram que, de acordo com as Cláusulas 11.ª e 13.ª, o prazo da parceria seria de 3 (três) anos, a contar da assinatura do contrato, havendo renovação automática por mais 2 (dois) anos, desde que as autorizações ambientais estivessem paralisadas na SEMA/MT, sem culpa da Ré, e que tivessem o Cadastro Ambiental Rural (CAR) e a Licença Ambiental Única (LAU) aprovados e os respectivos projetos de manejo e desmate protocolados.

Destacaram, também, que na Cláusula 25.ª, parágrafo único, as partes pactuaram que os Requeridos
Carlos Gilberto Pierdoná e sua esposa Maria Luiza Wegner Pierdoná
, bem como
Siegfried Wegner e sua esposa Clemir Sueli Scolaro Wegner
, assinaram o contrato
“na condição de fiadores e principais pagadores, solidariamente com a PARCEIRA DALVA por todas as obrigações por ela assumidas”
, os quais renunciaram expressamente ao benefício a ordem e da desoneração.

Citaram que, por meio do 1.º Aditivo Contratual, firmado em 03/09/2013, foi ajustado que a Requerida
Dalva Participações Ltda.
licenciará os imóveis rurais em nome de 3 (três) empresas pertencentes ao seu grupo econômico (
Bela Vista Agronegócios Ltda., São Jorge Agronegócio Ltda. e Vale do Sol Agronegócios Ltda.
), sendo que para isso seria outorgado escrituras públicas de compra e venda, as quais seriam apenas e tão somente para viabilizar o licenciamento dos imóveis em nome das empresas. Via de consequência, essas empresas passaram a integrar o negócio entabulado entre as partes na condição de cessionárias, conforme previsto na Cláusula 7ª do referido aditivo.

Seguiram dizendo que também ficou ajustado neste Termo Aditivo que a matrícula nº 95 formaria a Fazenda Nossa Senhora de Fátima, e seria licenciada em nome da empresa Bela Vista Agronegócios Ltda.; bem como que o desmembramento da matrícula nº 3.898 formariam as Fazendas Nossa Senhora de Fátima II e Estrela, e seriam licenciadas em nome das empresas Bela Vista Agronegócios Ltda. e São Jorge Agronegócio Ltda., respectivamente; enquanto que o desmembramento da matrícula nº 181 formariam as Fazenda Ouro Verde e Fazenda Calapalo, e seriam licenciadas em nome das Requeridas São Jorge Agronegócio Ltda. e Vale do Sol Agronegócios Ltda..

Ressaltaram que o prazo para atingir o objetivo da parceria permaneceu por três anos, contudo, o termo inicial passou a ser a data de assinatura do Aditivo e não mais do Contrato.

Em 04/08/2014, o 2.º Aditivo Contratual foi celebrado entre as partes para constar as rescisões das escrituras públicas de compra e venda que haviam sido lavradas em nome das empresas Bela Vista Agronegócios Ltda., São Jorge Agronegócio Ltda. e Vale do Sol Agronegócios Ltda., a re-ratificação da escritura pública que criou a Fazenda Nossa Senhora de Fátima II e, a modificação da formatação territorial, adequando as divisas dos imóveis rurais com as propriedades vizinhas e com o Parque Nacional do Xingú.

Aduziram que a parte Ré não cumpriu com a parceria no prazo de 3 (três) anos previstos inicialmente, tampouco dentro do prazo de renovação automática (2 anos), ou seja, não deu início ao processo de exploração das áreas, seja através de manejo florestal ou de desmate.

Asseguraram que, mesmo ciente disso, todos os envolvidos concordaram em celebrar um
3.º Aditivo Contratual
, em 21/08/2018, por meio do qual prorrogaram o prazo de vigência da parceria até 30/08/2020 (Cláusula 4.ª).

Definiram que a prioridade da empresa Ré seria a abertura e transformação em área agricultável das Fazendas Calapalo (745,275ha) e Fazenda Ouro Verde (894,796ha), originadas do desmembramento da matrícula nº 2.608 do CRI de Feliz Natal/MT com as suas respectivas áreas de reserva legal, as quais ficariam pertencentes à parte Autora.

Modificaram, também, a contrapartida ajustada no contrato primitivo, estabelecendo que, caso cumprida a parceria, as Fazendas Estrela e Nossa Senhora de Fátima (originadas a partir do desmembramento das matrículas nsº 2.060 do CRI de Feliz Natal e 3.898 do CRI de Sinop) passariam a pertencer à Requerida
Dalva Participações Ltda.
com as suas respectivas áreas de reserva legal, sendo as mesmas transferidas no estado e condições em que se encontrarem (transformadas ou não em áreas agricultáveis), mediante a outorga de escritura públicas definitivas de compra e venda.

Salientaram que o impasse cinge-se quanto ao descumprimento contratual da parte Ré, eis que não conseguiu honrar a parceria agrícola dentro do prazo estabelecido (até 30/08/2020), realizando apenas o desmate de uma área de 745,2749 hectares da Fazenda Calapalo, sem mecanização, ou seja, não tornou a gleba agricultável.

Aduziram que, de acordo com o Relatório de Vistoria Técnica de Constatação e a Ata Notarial, os Requeridos continuam retirando madeira da área
sub judice
.

Posto isso, requereram a concessão da tutela de urgência para determinar:

1)

a desocupação (despejo), pela parte Ré, dos imóveis rurais dos Autores, no prazo máximo de 5 (cinco) dias, sob pena de despejo compulsório e aplicação de multa diária a ser fixada pelo Juízo em valor não inferior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais);

2)

a expedição imediata de ofício à SEMA/MT, para que proceda com o bloqueio/suspensão da AUTEX nº 3093/2020 (Fazenda Calapalo – detentora do PMFS a empresa Vale do Sol Agronegócios Ltda.) e seu respectivo CC -SEMA - Cadastro de Consumidores de Produtos Florestais (nº desconhecido); e AUTEX nº 3164/2020 (Fazenda Estrela – detentora do PMFS a empresa São Jorge Agronegócios Ltda.), e seu respectivo CC -SEMA - Cadastro de Consumidores de Produtos Florestais nº 8736, impedindo, assim, que a parte Ré continue explorando a área e extraindo madeiras;

O pelito liminar foi deferido, em parte, pelo Juiz da causa, nos seguintes termos (ID. 45816810 – ação de origem):

[...] III - DISPOSITIVO

Ante o exposto, DEFIRO EM PARTE o pedido de tutela antecipada para, nos termos do art. 300 do CPC:

a) SUSPENDER a autorização de exploração florestal de n. 3093/2020 e 3164/2020 e os respectivos Cadastro de Consumidores de Produtos Florestais - CC-SEMA de n. desconhecido e de n. 8736;

b) IMPOR à parte ré a obrigação de NÃO ALTERAR a área de propriedade da parte autora e de ali NÃO EXPLORAR madeira até a prolação da sentença ou decisão judicial em contrário, sob pena de multa diária no valor de R$ 5.000,00 limitada a R$ 200.000,00, com fundamento no art. 297, caput e parágrafo único, do aludido Estatuto Processual Civil.

c) POSTERGAR a análise do pedido de despejo para depois da contestação a ser apresentada pela parte ré, assegurada eventual purgação da mora com base no art. 32, parágrafo único, do Decreto n. 59.566/66.

Inconformados, os Requeridos
IVO VICENTINI E SILVIA MARINA DE SÁ PEREIRA VICENTINI
interpuseram este recurso de Agravo de Instrumento, insurgindo contra o capítulo da decisão que postergou a análise do pedido de despejo e, também, quanto ao valor das
astreintes
.

No que tange às
astreintes
, o Julgador fixou o valor diário R$ 5.000,00 (cinco mil reais) limitada a R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), e os Agravantes pugnam pela majoração do
quantum
para valor não inferior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) por dia.

Da consulta ao PJE 1.ª Instância, constata-se que este mesmo pedido foi formulado pelos Agravantes na petição de ID. 47706386 (ação origem) e, sobre ele, o Juiz
a quo
decidiu:

[...] Quanto ao pedido de reconsideração da parte autora (Num. 47706386 - Pág. 1/19, em razão do grande ativo ambiental envolvido e diante do valor atribuído à causa (R$ 1.000.000,00), acolho somente e em parte para majorar as astreintes para IMPOR à parte ré a obrigação de NÃO ALTERAR a área de propriedade da parte autora e de ali NÃO EXPLORAR madeira até a prolação da sentença ou decisão judicial em contrário
, sob pena
de multa diária no valor de R$ 25.000,00
limitada a R$ 500.000,00,
com fundamento no art. 297, caput e parágrafo único, do aludido Estatuto Processual Civil.

Rejeito os demais pedidos constantes do aludido pedido de reconsideração pelos fundamentos já tecidos na decisão de Num. 45816810 - Pág. 1/4.

Portanto, considerando que a decisão desafiada neste recurso havia aplicado
astreintes
no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por dia e, durante o trâmite do instrumental, sobreveio nova decisão que majorou a multa para R$ 25.000,00 (vinte cinco mil reais) por dia, fica prejudicada a análise desta tese (majoração multa), ante a perda superveniente do interesse recursal.

Nesse ponto, portanto, não conheço do recurso.

Quanto às demais questões, não se pode perder de vista que este Instrumental que este recurso se restringe à análise do acerto, ou desacerto, da decisão invectivada que,
in casu
, se refere à presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência.

Acerca do tema, o art. 300 do Código de Processo Civil estabelece que havendo elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado e, também, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, deverá ser deferido o pedido da parte postulante.

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Consoante relato exposto, o litígio entre as partes se origina do Contrato de Parceria Agrícola, e seus Aditivos, por meio do qual as Agravadas se comprometeram a promover o manejo florestal sustentável e o plano de desmate para a abertura das áreas rurais dos Agravantes, transformando-as em terras agricultáveis.

É cediço, que as disposições gerais sobre os Contratos estão previstas no Título V do Código Civil.

No entanto, além de observar as disposições da Lei Civil, é certo que os Contratos de Parceria Agrícola
devem se amoldar às condições específicas da Lei 5404/64 (Estatuto da Terra) e do Decreto 59.566/66
, o qual define no art. 4º que
“Parceria rural é o contrato agrário pelo qual uma pessoa se obriga a
ceder
à outra, por tempo determinado ou não, o uso especifico de imóvel rural, de parte ou partes do mesmo, incluindo, ou não, benfeitorias, outros bens e ou facilidades, com o objetivo de nele ser exercida atividade de exploração agrícola, pecuária, agro-industrial, extrativa vegetal ou mista; e ou lhe entrega animais para cria, recria, invernagem, engorda ou extração de matérias primas de origem animal, mediante partilha de riscos do caso fortuito e da força maior do empreendimento rural, e dos frutos, produtos ou lucros havidos nas proporções que estipularem, observados os limites percentuais da lei (artigo 96, VI do Estatuto da Terra).”

Nesse sentido, não se pode desconsiderar que para o exercício da parceria agrícola à parte Agravada foi cedido o uso e gozo dos imóveis rurais dos Agravantes, o que impõe
a aplicação das regras do Decreto 59.666/66.

No que tange ao despejo, o art. 32, III, parágrafo único do Decreto 59.666/66 estabelece que o arrendatário poderá evitar a rescisão do contrato, e o consequente despejo, por meio de requerimento a ser formulado no prazo da contestação, a fim de que lhe seja admitido
“o pagamento do aluguel ou renda e encargos devidos, as custas do processo e os honorários do advogado do arrendador, fixados de plano pelo Juiz. O pagamento deverá ser realizado no prazo que o Juiz determinar, não excedente de 30 (trinta) dias, contados da data da entrega em cartório do mandado de citação devidamente cumprido, procedendo-se a depósito, em caso de recusa.”

Nota-se que o legislador facultou ao arrendatário/devedor a possibilidade de purgação da mora, acrescida de custas e honorários advocatícios, e prazo não superior a 30 (trinta) dias, a fim de evitar o despejo do imóvel rural arrendado.

Desse modo,
inobstante os Agravantes aleguem que a causa de pedir da ação originária de despejo não é a mora dos Agravados, mas término do Instrumento Particular de Parceria por descumprimento contratual, necessário,
ad cautelam
, aguardar o contraditório para a análise do pedido de despejo.

Sob esse enfoque, sem olvidar que a decisão combatida foi proferida
inaudita altera parte
, não há como deferir o pedido de despejo nesta fase de cognição sumária, sob pena de violação ao regramento infraconstitucional acima destacado (Decreto 59.666/66).

Importante registrar, ademais, que o pedido dos Autores/Agravantes não foi indeferido pelo juiz singular, mas tão somente postergado sua análise para momento posterior à colação da defesa. E, nos autos originários - PJE 1.ª Instância, verifica-se que a peça defensiva foi anexada ao caderno eletrônico em 16/02/2021.

Sem reparos, pois, a decisão neste capítulo.

No que tange ao julgamento
extra petita
, este se configura quando o Juiz concede prestação jurisdicional diversa da pleiteada na inicial.

Os Agravantes defendem a ocorrência deste instituto em virtude de o Julgador ter consignado na decisão objurgada que os Agravados poderão, em contestação, purgar a mora, nos termos do art. 32, III, do Decreto 59.566/66.

Melhor sorte, todavia, não lhes assiste.

O fundamento utilizado pelo Julgador serviu para afastar a análise do pedido de despejo formulado pelos Agravantes nesta fase inicial da demanda, o que, nem de longe, corresponde à concessão de prestação jurisdicional diversa daquela vindicada pelos Autores/Recorrentes.

Feitas essas considerações,
não conheço de parte do recurso e, na parte conhecida, nego provimento, mantendo incólume a decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2021